Tribunal: TJDFT
Processo: 0721658-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VÍCIOS NA AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. Os vícios relativos ao contrato de locação e à representação processual não alegados em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis julgada procedente há quase 18 anos ficam superados pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
2. Citado o réu para apresentar contrarrazões ao apelo, cabível a fixação de honorários de sucumbência na hipótese de não provimento do recurso. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Negou-se provimento ao apelo.